Tribunal: TJMT
Processo: 1000121-22.2023.8.11.0099
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000121-22.2023.8.11.0099
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FATIMA DA SILVA LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 581.211.612-15 (RECORRENTE), JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO - CPF: 570.559.989-72 (ADVOGADO), DAVI SOARES DE MIRANDA - CPF: 293.347.051-91 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000121-22.2023.8.11.0099

Recurso Cível Inominado n.° 1000121-22.2023.8.11.0099

Recorrente:
Fátima da Silva Lima de Oliveira

Recorrido
:
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS –
PROTESTO LEGALMENTE LAVRADO – DÉBITO DEVIDO - NEGATIVAÇÃO EM CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se verifica ato ilícito por parte do recorrido, em função da manutenção do protesto do título, eis que, a permanência do registro foge ao alcance dos atos a serem providenciados pelo credor, a não ser pela expedição da carta de anuência de baixa do protesto determinado. Sendo assim, conclui-se pela ausência de responsabilidade civil do recorrido, pois, não restou efetivamente comprovado nos autos a sua responsabilidade pela baixa do protesto e/ou que tenha se negado a fornecer a carta de anuência à recorrente ou mesmo que tenha demorado para expedir referida carta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000121-22.2023.8.11.0099

Recurso Cível Inominado n.° 1000121-22.2023.8.11.0099

Recorrente:
Fátima da Silva Lima de Oliveira

Recorrido
:
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Fátima da Silva Lima de Oliveira

Ação:
Declaratória de Inexistência de Dívida Cumulada com danos Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais –MT.

Sentença
(Id.
205028187
): julgou improcedentes os pedidos iniciai
s.

Recurso Cível Inominado
(Id.
205028188

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral. Defende a ilegalidade do protesto.

Contrarrazões
(Id.
205028195
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000121-22.2023.8.11.0099

Recurso Cível Inominado n.° 1000121-22.2023.8.11.0099

Recorrente:
Fátima da Silva Lima de Oliveira

Recorrido
:
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Reparação por Danos Morais
proposta por
Fátima da Silva Lima de Oliveira
em desfavor de
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
, em razão da inscrição restritiva em seu nome.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente
teve seu nome
protestado
em cartório em 12.09.2022 por dívida no valor de R$ 41.075,54 (quarenta e um mil setenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao título de crédito nº 0700532182.
Entretanto, a recorrente afirma que realizou o pagamento do débito no valor
de R$ 39.016,70
(trinta e nove mil dezesseis reais e setenta centavos)
em 27.10.2022 referente ao mesmo título protestado, razão pela qual pugna pela indenização por dano moral tendo em vista que o banco recorrido somente em 13 de fevereiro de 2023 procedeu ao levantamento do protesto.

Restou demonstrado nos autos que o pagamento realizado pela recorrente no valor de R$ 39.016,70
(trinta e nove mil dezesseis reais e setenta centavos)
se refere ao título de crédito nº 0700532182.

No entanto, verifica-se que a dívida, objeto do protesto impugnado foi devida, já que resultante do inadimplemento na data estabelecida, deste modo, não há que se falar em indenização por danos morais.

Ademais, competia à recorrente comprovar o pagamento do débito ora contestado na data do vencimento – antes do título ser protestado.
Assim, tem-se
que
o protesto ocorreu por culpa exclusiva da recorrente que deixou de adimplir o débito no tempo hábil, tendo assumido o risco, razão pela qual não há como confirmar a ocorrência dos danos pleiteados
.

Logo, constata-se a inexistência de ilicitude no protesto lançado em nome da recorrente, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito.

Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte do recorrido, sendo legítimo o protesto contestado, a sentença de improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Portanto, conclui-se pela ausência de
responsabilidade civil atribuída à parte recorrida
, pois,
não restou efetivamente comprovada nos autos a sua responsabilidade pela baixa do protesto e/ou que tenha se negado a fornecer a carta de anuência à recorrente.

Nesse mesmo sentido, se manifesta a jurisprudência da Turma Recursal Única, senão vejamos:

“RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO –
ÔNUS DO DEVEDOR EM PROVIDENCIAR A BAIXA DO PROTESTO - PRECEDENTES DO STJ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA OU DE NEGATIVA DE SEU FORNECIMENTO
- RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(N.U 1015832-62.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023).”

No que se refere ao dano moral, evidencia-se que os prejuízos sofridos pela recorrente decorreram da sua própria negligência, não havendo o que se falar em indenização por danos morais
.

Nesse contexto, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para julgar improcedente o pedido autoral
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024